Tribunal: TJMT
Processo: 1026664-68.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026664-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), JAIR FIORUCCI - CPF: 362.316.738-04 (AGRAVANTE), ANTONIO BATISTA DA SILVA - CPF: 206.383.453-91 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO PEREIRA ARAUJO - CPF: 569.021.151-68 (AGRAVADO), NUSANIRIO DOS SANTOS - CPF: 395.711.061-00 (AGRAVADO), VANDERLEI ELIAS NUNES - CPF: 081.911.138-48 (AGRAVADO), VALDENOR BARBOSA SOARES - CPF: 275.865.531-49 (AGRAVADO), ABRAO SOUSA PARENTE - CPF: 303.538.311-15 (AGRAVADO), AMADEU PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 137.453.871-04 (AGRAVADO), ANTONIO CEZARIO DE SOUZA - CPF: 409.471.141-49 (AGRAVADO), ANTONIO RIBEIRO GAMA - CPF: 406.388.711-15 (AGRAVADO), DAVID PEREIRA DE BRITO - CPF: 615.451.711-49 (AGRAVADO), EDELSON OLIVEIRA SOUSA - CPF: 045.889.161-49 (AGRAVADO), EDILSON DA SILVA MATOS - CPF: 304.700.051-49 (AGRAVADO), EDVALDO GOMES DE ASSIS - CPF: 240.580.841-20 (AGRAVADO), EUGENIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 317.965.321-34 (AGRAVADO), ELSON ROBERTO NUNES DE SOUSA - CPF: 424.212.411-20 (AGRAVADO), FRANCISCO FERREIRA DA ROCHA - CPF: 240.580.921-49 (AGRAVADO), FRANCISCO JOSE MONTEL - CPF: 079.389.001-25 (AGRAVADO), JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 027.603.331-08 (AGRAVADO), LUIS MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 581.968.461-34 (AGRAVADO), MARIA RAIMUNDA ARAUJO REIS - CPF: 317.962.571-68 (AGRAVADO), JOSE GONCALVES DA SILVA - CPF: 497.103.118-91 (AGRAVADO), RUBEM TAVERNY SALES - CPF: 351.345.261-68 (AGRAVADO), RAIMUNDO MACIEL DE ARAUJO - CPF: 310.824.161-34 (AGRAVADO), RAIMUNDO DA SILVA CARVALHO - CPF: 882.932.031-53 (AGRAVADO), SANDOVAL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 495.921.061-34 (AGRAVADO), PATRICIO PEREIRA LIMA - CPF: 240.585.301-97 (AGRAVADO), VALDOVAN MILHOMEM DA SILVA - CPF: 772.039.921-87 (AGRAVADO), IREUMAR FONSECA DE VASCONCELOS - CPF: 261.539.391-04 (AGRAVADO), IMOBILIARIA YTAPUA LTDA - CNPJ: 04.444.066/0001-21 (AGRAVADO), JAZON DE SOUZA FREITAS FILHO - CPF: 335.485.101-59 (AGRAVADO), KEILA DE SOUSA RIBEIRO FREITAS - CPF: 550.838.541-04 (AGRAVADO), MANOEL JOSE DE SOUZA NETO - CPF: 500.908.368-04 (ADVOGADO), MARCONDES SARTOR - CPF: 363.467.720-15 (ADVOGADO), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (ADVOGADO), DHIEGO TAVARES DE SOUZA - CPF: 028.742.011-62 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026664-68.2023.8.11.0000

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMITES DA COISA JULGADA. PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Cumprimento de Sentença, determinou a realização de perícia técnica para verificar a ocupação de toda a área do imóvel rural, objeto da ação originária, e a realização de audiência pública.

O Agravante alega que a decisão recorrida extrapola os limites da coisa julgada, pois a sentença na ação originária reconheceu a posse dos Requeridos (Retireiros do Araguaia) apenas em área limitada "à beira do Lago dos Veados".

A questão central reside na delimitação da área objeto da perícia, a qual deve se restringir à área especificada na sentença transitada em julgado.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a perícia determinada em Cumprimento de Sentença deve abranger toda a área do imóvel rural ou se deve se limitar à área especificada na sentença, respeitando os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.

III. Razões de decidir:

A sentença proferida na Ação de Interdito Proibitório, já transitada em julgado, reconheceu a posse dos Requeridos apenas na área "à beira do Lago dos Veados".

O título judicial em execução delimitou a área objeto da proteção possessória, não abrangendo a totalidade do imóvel rural.

A coisa julgada impede que o Cumprimento de Sentença amplie o objeto da condenação, de modo que a perícia deve se restringir à área especificada indicada na sentença.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso parcialmente provido para determinar que a perícia seja realizada tão somente sobre a extensão das áreas que ocupam "a beira do Lago dos Veados”.

Tese de julgamento:

"1. Em Cumprimento de Sentença, a perícia técnica deve se limitar à área especificada no título judicial, respeitando os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. 2. A determinação de perícia que extrapole o objeto da condenação configura violação à coisa julgada."

Jurisprudência relevante citada:

TJSP; Agravo de Instrumento 2198389-91.2023.8.26.0000; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2023; Data de Registro: 31/08/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026664-68.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JAIR FIORUCCI

AGRAVADO: ANTONIO BATISTA DA SILVA, CARLOS ROBERTO PEREIRA ARAUJO, NUSANIRIO DOS SANTOS, VANDERLEI ELIAS NUNES, VALDENOR BARBOSA SOARES, ABRAO SOUSA PARENTE, AMADEU PEREIRA DOS SANTOS, ANTONIO CEZARIO DE SOUZA, ANTONIO RIBEIRO GAMA, DAVID PEREIRA DE BRITO, EDELSON OLIVEIRA SOUSA, EDILSON DA SILVA MATOS, EDVALDO GOMES DE ASSIS, EUGENIO PEREIRA DE SOUZA, ELSON ROBERTO NUNES DE SOUSA, FRANCISCO FERREIRA DA ROCHA, FRANCISCO JOSE MONTEL, JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS, LUIS MONTEIRO DOS SANTOS, MARIA RAIMUNDA ARAUJO REIS, JOSE GONCALVES DA SILVA, RUBEM TAVERNY SALES, RAIMUNDO MACIEL DE ARAUJO, RAIMUNDO DA SILVA CARVALHO, SANDOVAL FERREIRA DOS SANTOS, PATRICIO PEREIRA LIMA, VALDOVAN MILHOMEM DA SILVA, IREUMAR FONSECA DE VASCONCELOS, IMOBILIARIA YTAPUA LTDA, JAZON DE SOUZA FREITAS FILHO, KEILA DE SOUSA RIBEIRO FREITAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Jair Fiorucci
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por
Antonio Batista da Silva e outros
, determinou a realização de perícia técnica para verificar a ocupação de toda a área do imóvel rural com matrículas 15.492, 15493, 15494, 15495, 15496 e 15497, do CRI de São Félix do Araguaia, bem como de audiência pública a ser realizada no dia 10/11/2023.

Explica que o Juízo determinou a realização de perícia técnica, com a nomeação de perito judicial, para verificar a ocupação de toda a área do imóvel rural de sua propriedade, e de audiência pública. Contudo, diz que a decisão recorrida evidencia ofensa aos limites da coisa julgada material.

Realça que nos termos da r. sentença, a proteção possessória concedida aos agravados não englobaria a totalidade das matrículas relacionadas na petição inicial, mas, somente a área “na beira do Lago dos Veados”.

Salienta que o próprio Ministério Público, conforme parecer, opinou no sentido de que
“não se entremostra razoável que o cumprimento da sentença ocorra sobre a totalidade do perímetro descrito nas matrículas, até mesmo pela peculiaridade que envolve a exploração tradicional da área pelos exequentes, que se restringe à porção localizada às margens do Lado do Veado”
.

Pondera, assim, não ser razoável que a efetivação da ordem se dê sobre a totalidade das matrículas.

Anota, ainda, que em decisão outra, o Juízo reconheceu que a proteção possessória recaiu somente na área dos ocupantes da beira do Lado dos Veados, que abrange a matrícula n. 15.492, de maneira a determinar a baixa das averbações realizadas nas demais matrículas.

Anota que foi designada audiência pública para o dia 10/11/2023, porém ainda nem mesmo finalizou o prazo para as partes indicarem seus assistentes técnicos e apresentarem quesitos para a realização da perícia judicial, o que configura cerceamento de defesa.

Assevera que em razão da indevida ampliação da proteção possessória em favor dos agravados, está em vias de ser privado da totalidade de seu imóvel. Por sua vez, realça que a perícia técnica foi determinada a fim de possibilitar o conhecimento da situação fática para fins da audiência pública, de maneira que a realização desta antes da perícia constitui cerceamento de defesa.

Requer a concessão do efeito suspensivo. Postula, também, a antecipação dos efeitos da tutela para reformar a decisão agravada e reconhecer o cerceamento do direito de defesa ao designar a audiência pública sem observar o término do prazo concedido para as partes indicarem seus assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem como reconhecer a indevida ampliação da área de proteção possessória. No mérito, postula pelo provimento do recurso.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferida (id. 190377671).

Contraminuta dos Retireiros do Araguaia (id. 193938669). Alega que a parte, por meio de seus advogados, pretende protelar a marcha processual e criar impedimentos para a efetivação do cumprimento da decisão. Pondera acerca da atuação do advogado Franklin da Silva Botof e pede a revogação de sua habilitação. Postula, por fim, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso para que a
“perícia abranja tão somente a extensão das áreas que ocupam a beira dos Lagos dos Veados situado na zona rural do município de Luciara/MT”
.

Contraminuta de Roberto Maciel, Abrão Souza Parente, Amadeus Canela, Alfredo Souza Silva, Cesar da Silva, Domingos da Silva e outros (id. 247686654). Alegam que todas as matrículas do agravante estão dentro do território tradicionalmente ocupado pelos retireiros, que têm por atividade a pecuária extensiva e não a pesca. Requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026664-68.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por Antonio Batista da Silva e outros, conhecidos como Retireiros do Araguaia, determinou a realização de perícia técnica para verificar a ocupação de toda a área do imóvel rural com matrículas 15.492, 15493, 15494, 15495, 15496 e 15497, do CRI de São Félix do Araguaia, bem como de audiência pública a ser realizada no dia 10/11/2023.

Necessários alguns esclarecimentos.

Trata-se na origem de Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Imobiliária Ytapuã S/C Ltda. em face de Abrão Souza Parente e outros, julgada improcedente e procedente o pedido contraposto de manutenção dos requeridos na área.

Ao que consta, embora a parte autora da demanda tenha apontado ser o proprietário das seguintes áreas rurais,
matrícula n. 15.492, com 20.195,0665 hectares; matrícula n. 15.493, com 3.041,2080 hectares; matrícula n. 15.494, com 3.562,4827 hectares; matrícula n. 15.495, com 3.514,1439 hectares; matrícula n. 15.496, com 3.300,0739 hectares e matrícula n. 15.497, com 3.110,8108 hectares, delimitou a área do litígio como sendo a faixa de terras localizada à beira do Lago dos Veados, local onde os requeridos utilizavam para apascentar o rebanho no período da seca.

Sob tal contexto, o Magistrado entendeu, de um lado, que a parte autora não se desincumbiu de demonstrar a sua posse, e de outro, acolheu o pedido contraposto, cuja parte dispositiva foi confirmada pelo Tribunal:

Ex positis, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e art. 561 do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de interdito proibitório formulado por MOBILIARIA YTAPUA S/C LTDA; por conseguinte,
julgo PROCEDENTE o pedido contraposto formulado por ABRAO SOUZA PARENTE E OUTROS de proteção possessória
das áreas que ocupam a beira dos Lagos dos Veados
situado na zona rural do Município de Luciara/MT
.

Anota-se que após a sentença de improcedência, Jair Fiorucci, na qualidade de terceiro interessado, como adquirente da área da Imobiliária Ytapuã, ingressou no feito.

Com o trânsito em julgado e após o início do cumprimento de sentença, iniciou-se uma discussão sobre a delimitação da área sobre a qual recai o cumprimento, porém, em decisão de id. 100181899 – autos de origem, o Magistrado que então presidia o feito esclareceu que a sentença não recaia sobre a totalidade dos imóveis indicados na inicial como de propriedade do autor (matrículas
n. 15492, 15493, 15494, 15495, 15496 e 15497), mas apenas sobre a área na beira do Lago dos Veados e reiterou a determinação para que os Exequentes (requeridos reconvintes) apresentassem a delimitação das ocupações, bem como quem são as pessoas que compõem o grupo Retireiros do Araguaia. Nesse ponto, extrai-se:

Tendo em conta as ponderações lançadas na cota ministerial imbricada no id. n. 98341898,
INTIME-SE
a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias,
delimitar a área que pretende a expedição do mandado de reintegração de posse
, eis que conquanto afirmem ocupar a área total de aproximadamente 36.000 has inscrita nas matrículas nº 15492, 15493, 15494, 15495, 15496 e 15497 e sobre elas requeiram a efetivação do mandado reintegratório (id. n. 90842041), a sentença julgou procedente o pedido contraposto formulado por ABRAO SOUZA PARENTE E OUTROS de proteção possessória das
áreas que ocupam a beira dos Lagos dos Veados situado na zona rural do Município de Luciara/MT
(id. n. 35019132).

Sucede que os exequentes (retireiros) discordaram de tal entendimento, mencionando que a área que ocupam é de 44.426,87 hectares, muito além das 6 matrículas mencionadas na inicial.

Em razão dos novos debates surgidos no curso do Cumprimento de Sentença, o Juízo designou audiência para reorganização do feito a fim de analisar todas as questões trazidas pelas partes, momento em que houve discussão sobre a extensão da área envolvida e o limite objetivo da demanda.

Assim feito, em decisão que ora se agrava, o Juízo entendeu que a pretensão de proteção possessória se deu em relação à fazenda Luciara, composta pelas matrículas indicadas na inicial pela parte autora, que não teria feito qualquer restrição à ocupação dos réus em parte da área, de sorte a impedir que o cumprimento de sentença se desse somente em determinada parte ou matrícula.

Concluiu, assim, por acolher o pedido dos exequentes (retireiros) e determinou que o cumprimento de sentença recaia sobre a área composta pelas seis matrículas relacionadas na inicial, que vai do rio Araguaia ao rio Xavantinho.

Por conseguinte, determinou:

Diante de todo exposto e não haverem outras questões pendentes, DETERMINO:

1. A realização de perícia técnica para verificar, além da sequência histórica de imagens de satélite, o uso e antropização da área, inclusive com constatação in loco da forma de ocupação, existência ou não de delimitação individual da área ocupada pelos retireiros, dentro da área maior, objeto da ação. Levantar as coordenadas indicadas pelos exequentes e a existência de retiros nos locais, bem como suas características: se novos, antigos, se são delimitados ou não etc., comparando com imagens de satélite a fim de trazer todas as informações possíveis. Além disso, o perito deverá identificar e qualificar os retireiros ocupantes da área; 1.1 Para a realização de perícia técnica nomeio como perito judicial o engenheiro florestal, o Sr. Mauro Lucio Trondoli Matricardi, CREA/MT: 9266, brasileiro, casado, RNP n. 1204207526, podendo ser encontrado na Avenida dos Ingás, nº 1207, Sala 01, Jardim Maringa II, Sinop/MT, podendo ser contatado por meio do e-mail: matriflorestal@gmail.com, e Telefone (66) 3531-4475, (66) 9.9214 - 0180 e (065) 9.9901 - 0041, o qual cumprirá o encargo que lhe é conferido, independentemente termo de compromisso (art. 466 do CPC).

1.2 INTIMO as partes, via DJe, para indicarem, em 15 dias (art. 465, II e III do CPC), assistentes técnicos (com endereço eletrônico) e apresentar seus respectivos quesitos.

1.3 Com a apresentação dos quesitos, intime-se o perito para, no prazo de 05 dias, apresentar proposta de honorários;

1.4. Com a proposta de honorários, intime-se a parte Executada para, em igual prazo, manifestar se concorda com o valor arbitrado, depositando-o integralmente. Em não concordando, façam-me os autos conclusos.

1.5. O perito deverá apresentar o laudo na secretaria, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que for designada para início dos trabalhos periciais por este juízo;

1.6. Ressalte-se que os honorários serão liberados para levantamento 50% no início da perícia e 50% ao final;

1.7. Os assistentes técnicos, por sua vez, oferecerão seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (art. 433 do CPC).

2 – Conforme amplamente mencionado e reiterado ao longo desta decisão, a presente lide apresenta contornos e características estruturais, ou seja, envolvem interesse coletivo cuja resolução vai muito além da simples análise documental, exigindo a intervenção ativa e direta das partes, entidades sociais, autarquias e fundações públicas, organismos públicos e privados, estudiosos e pesquisadores de diversas áreas de atuação, além do envolvimento de toda sociedade civil organizada, almejando a construção de uma solução pacífica e definitiva para o litígio, assim:

2.1 Designo audiência pública para o dia 10/11/2023 às 9h00min, a ser realizada na modalidade presencial, no Município de São Félix do Araguaia/MT, considerando que a audiência pública aproveitará não apenas estes autos, mas também os autos PJE 100434-06.2021.8.11.0017, onde também se alega a existência de retireiros na área. O local da audiência pública será informado posteriormente.

2.2 Importa destacar que a perícia deve ser realizada antes da audiência pública, para possibilitar o conhecimento mais profundo da situação fática.

2.3 Oficie-se ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Ministério Público Federal de Barra do Garças, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Governo do Estado de Mato Grosso, Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO, Prefeitura do município de São Félix do Araguaia, Prefeitura do município de Luciara, Câmara Municipal de São Felix do Araguaia, Câmara Municipal de Luciara a fim de que compareçam ao evento, inclusive, para participação e promoção de medidas que contribuam para a construção de soluções.

2.3 A ordem dos trabalhos e o tempo de duração dos debates serão definidos em comum acordo na abertura da solenidade.

2.4 Visando a ampla participação, faculto aos interessados a participar de forma virtual do ato, para o qual disponibilizo desde já o link para a audiência, ficando a Secretaria autorizada a fornecer o acesso a todos os interessados:

...

Nesse contexto, inclusive porque já realizada a audiência pública, a questão colocada envolve o limite objetivo da coisa julgada que está vinculada à compreensão do que vem a ser “margem do Lago dos Veados”, para fins de realização da perícia.

Efetivamente, não há como desvencilhar dos limites da coisa julgada que no caso resta bem evidenciada, vale dizer: a posse dos requeridos reconvintes (limites subjetivos) foi reconhecida tanto quanto na “beira do Lago dos Veados”.

O título judicial em execução não determinou que a proteção possessória recaísse sobre a área constante das 06 matrículas indicadas na inicial, nem mesmo sobre 44.426,87 hectares, o que revela o claro intuito dos exequentes em ultrapassar os limites objetivos da coisa julgada.

Nesse sentido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Decisão que indeferiu pedido para designação de perito para acompanhamento de desfazimento de obra. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que pretende modificar os limites da coisa julgada. Sentença transitada em julgado que não determinou o desfazimento de obras, tendo se limitado a declarar os limites dos imóveis em litígio. Impossibilidade de ampliação do título executivo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2198389-91.2023.8.26.0000; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2023; Data de Registro: 31/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO DEFININDO LIMITES DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO - DEVER DE REPARAÇÃO POR DANOS NO IMÓVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APURAÇÃO - DANOS OCORRIDOS APÓS DATA LIMITE DA RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO - EXTINÇÃO DO FEITO QUE ABARCA PEDIDOS INCOMPATÍVEIS COM O JULGADO. O cumprimento de sentença deve observar os comandos do título judicial exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada, de modo que deve ser rejeitada a pretensão que extrapola tais comandos
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.045052-2/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/10/2022, publicação da súmula em 27/10/2022)

Ora, ainda que na inicial a parte autora tenha descrito a área adquirida, constante das 06 matrículas, certo é que o pedido teve seu foco na proibição de os requeridos (retireiros) utilizarem-se das margens do lado.

Ademais, a sentença reconheceu a proteção possessória em favor dos requeridos reconvintes tão somente na área delimitada “na beira do Lago dos Veados”, sem que as partes interessadas (reconvintes) dela se insurgissem por meio do recurso próprio, tanto assim, que nesses termos foi o trânsito em julgado.

Ou seja, o pedido de que a proteção possessória se estenda por todas as matrículas indicadas pela autora como sendo de sua propriedade, não pode ser atendido, porquanto não foi objeto de sentença.

Isto porque, frisa-se, o título executivo que sedimenta o Cumprimento de Sentença, expressamente estabeleceu os limites da proteção possessória dos requeridos reconvintes.

Vê-se, e claramente visto, que o cumprimento de sentença nos termos pretendidos pelos exequentes (reconvintes) e acatado pelo Juízo, não tem relação com a extensão que querem dar a área objeto de proteção possessória, inclusive para fins de delimitação para a realização da perícia. Aliás, como bem ponderado pela i. Procuradora de Justiça (id. 243112669):

Já sobre a r. Decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, referente à perícia técnica, penso que assiste razão, em parte, ao agravante. Isto porque, infere-se que
a proteção possessória concedida aos agravados se limita tão somente as áreas constantes à beira dos Lagos dos Veados situado na zona rural do Município de Luciara/MT, conforme sentença já transitado em julgado e, não, sobre a faixa de terras que vai do rio Araguaia ao rio Xavantinho, uma vez que estes rios que formam o Lago dos Veados, conforme determinado na r. decisão objurgada proferida em sede de cumprimento de sentença (
fl. 81
).

Por outro lado, em que pese os argumentos do agravante de que essa área de proteção possessória não abrange todas as suas matrículas, mas tão somente uma fração da Matrícula 15.492, na r. sentença já transitada em julgado não se vislumbra deliberação pontual a esse respeito (
fl. 157
). Pelo que, a meu ver, a perícia determinada pela i. Magistrada se faz necessária a fim de deliminar a extensão dessas áreas que beiram os Lagos dos Veados situado na zona rural do município de Luciara/MT.

Ressalto, que a perícia deve se limitar somente às áreas que compõem às margens do Lago dos Veados, sob pena de violação à coisa julgada e ampliação do cumprimento de sentença
. A realização da perícia não é capaz de causar dano irreparável ou de incerta reparação ao agravante e irá esclarecer se essas áreas que beiram os Lagos dos Veados situado na zona rural do Município de Luciara/MT, englobam, ou não, todas as matrículas da área rural de propriedade do agravante ou, apenas, a fração de uma delas, tal como argumentado, dentre outros assuntos explanados na r. decisão objurgada.

Assim, a perícia deve se limitar
a área de posse ocupada pelos reconvintes “na beira do Lago dos Veados”, logo,
nos limites da coisa objetiva e subjetiva julgada
, o que irá esclarecer, inclusive, sobre qual, ou quais matrículas incidem a referida ocupação.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para determinar que a perícia seja realizada de modo a levantar a efetiva ocupação dos agravados às margens do Lago dos Veados, assim decidido na sentença em cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024